Tribunal: TJDFT
Processo: 0744478-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. PENHORA. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES. MENOR ONEROSIDADE. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 870 DO CPC.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma de decisão que conheceu em parte o recurso de agravo de instrumento e indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. O art. 870 do CPC permite a realização de avaliação de bem imóvel por oficial de justiça. 3.1. O art. 872 do CPC especifica como essa avaliação deve ser feita.
4. No caso em análise não há qualquer indicativo de que a referida avaliação exija conhecimentos tão específicos que não possa ser feita por oficial de justiça. 4.1. Assim, não há impedimento para que a avaliação do bem imóvel seja realizada pelo auxiliar do juízo, nos moldes do já mencionado art. 870 do CPC.
5. Em relação à substituição da penhora, de acordo com a regra prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC, é atribuição do devedor a demonstração de que a aludida substituição constituiria meio mais eficaz e menos oneroso para a satisfação do crédito. 5.1. A substituição em destaque abrange a ordem preferencial de bens fixada pelo art. 835 do CPC, que indica o pagamento em dinheiro como prioritário para pagamento em questão.
6. No caso em deslinde somente após a avaliação judicial do imóvel será possível aferir se o valor do referido bem será suficiente para saldar a dívida da sociedade agravante.
7. A despeito das alegações articuladas pela sociedade empresária recorrente não consta nos presentes autos provas a respeito de que a penhora efetuada no valor de R$ 2.302,68 (dois mil, trezentos e dois reais e sessenta e oito centavos) prejudicaria o exercício da atividade empresarial exercida pela agravante.
8. A substituição da penhora não pode ser levada a efeito se configurar medida que torne o adimplemento da obrigação mais custoso ou menos efetivo para o credor. 8.1. Logo, como não foi demonstrado que a hipótese pretendida é de substituição do bem penhorado por outro dotado de maior liquidez econômica, suficiente para o pagamento integral da dívida, não é possível, no atual momento, afastar a penhora de dinheiro.
9. Em razão do desprovimento do recurso de agravo de instrumento, também não é possível reconsiderar a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos delineados no art. 1019, inc. I, do CPC, em composição com o disposto no art. 995, parágrafo único, do CPC.
10. Agravo interno prejudicado.
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.